Tribunal: STF
Processo: ADI 2564
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N.º 4.010, DE 12 DE
NOVEMBRO DE 2001. PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL. LIBERAÇÃO DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
Os artigos 76 e 84, I, II e VI, a, todos
da Constituição Federal, atribuem ao Presidente da República a
posição de Chefe supremo da administração pública federal, ao qual
estão subordinados os Ministros de Estado.
Ausência de ofensa ao
princípio da reserva legal, diante da nova redação atribuída ao
inciso VI do art. 84 pela Emenda Constitucional nº 32/01, que
permite expressamente ao Presidente da República dispor, por
decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração
federal, quando isso não implicar aumento de despesa ou criação de
órgãos públicos, exceções que não se aplicam ao Decreto
atacado.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
improcedente.